Tribunal: STF
Processo: RE 1576733
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM E PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do acusado e das provas dela decorrentes e CASSAR o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, reestabelecendo, desse modo, a sentença proferida pela pela 5ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção da Comarca de Goiânia/GO na Ação Penal n° 5517812-25.2023.8.09.0051.



    II. Questão em discussão



    2. Inexistência de fundadas razões para a busca pessoal e para o ingresso em domicílio.



    III. Razões de decidir



    3. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    5. No caso concreto, a abordagem do réu ocorreu após denúncia anônima indicando possível tráfico de drogas em determinada região. Policiais militares, durante patrulhamento, receberam informações de populares sobre a venda de entorpecentes, incluindo características do suspeito. Após diligências, abordaram o réu em frente à sua residência, encontrando porções de drogas em sua posse. Segundo os relatos, antes da abordagem, o acusado deixou cair uma sacola, o que motivou a ação.



    6. A busca domiciliar foi validamente motivada, tendo sido apreendidos 7,465 kg de maconha, mais porções de cocaína e duas balanças de precisão, confirmando o flagrante e legitimando a diligência policial.



    7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 2º; 5º, X, XI; 93, IX; 144; CPP, art. 157; Lei 11.343/2006, art. 33.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10.5.2016 (Tema 280); STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 24.4.2009; STF, RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 24.3.2020; STF, RE 1.491.517, Plenário, j. 2025.